Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708104-11.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. MERA DELEGAÇÃO DE DISCIPLINA DA MATÉRIA AO DECRETO REGULAMENTADOR (DECRETO No 18.955/1997). OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O TEMA 456. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 598.677/RS, com repercussão geral (Tema 456), firmou tese no sentido de que, [a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, uma vez que se trata de aspecto relacionado à regra matriz de incidência tributária. 2.1. A Lei Distrital no 1.254/1996, ao dispor sobre a exigibilidade de pagamento do ICMS de forma antecipada, sem substituição tributária, se limitou a remeter ao decreto regulamentador o estabelecimento das hipóteses em que é permitida a exação, contrariando o princípio da reserva legal a respeito da fixação do momento da ocorrência do fato gerador do tributo. 2.2. O caráter genérico das disposições contidas nos artigos 5o, inciso XI, alínea “a” e 46 da Lei Distrital no 1.254/1996, ao delegar ao decreto regulamentador, ou seja, ao Poder Executivo, a atribuição de editar regra matriz de incidência tributária, mediante o estabelecimento das hipóteses de exigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, representa ofensa ao princípio da legalidade. 3. Preliminar rejeitada. Apelação cível e conhecidas e não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, inciso XI e § 5o, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida, pois ela não comprovou que assumiu o ônus financeiro relativo ao ICMS recolhido antecipadamente. Afirma que a preliminar pode ser conhecida de ofício, devendo ser extinto o feito; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, afirmando que a restituição e a compensação de tributo indireto requerem a comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, o que não ocorreu na espécie. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 150, §7o, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão rechaçado, ao considerar que a exigência antecipada do ICMS na hipótese dos autos violaria o princípio da legalidade, deixou de observar que a Lei Distrital 1.245/96 autoriza a cobrança da exação impugnada. Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações e publicações atinentes ao presente processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Luiz Fernando Sachet, OAB/SC 18.429 (IDs 60484574 e 60484593). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 337, inciso XI e § 5o, e 485, inciso VI, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação ao aludido malferimento ao artigo 166 do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inviável o exame de recurso especial quando, para derruir as conclusões do acordão recorrido, for necessária interpretação de ato normativo estadual. Incidência, por analogia, da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.289.318/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024). Quanto ao recurso extraordinário, não deve prosperar em relação à indicada afronta ao artigo 150, inciso I, §7o, da CF. Isso porque a Corte Suprema, ao apreciar o RE 598.677/RS (Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021 - Tema 456/RG), firmou a seguinte tese: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025